Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL NEW YORK - CNPJ: 02.046.102/0001-73 (EMBARGANTE), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS POR ERRO GROSSEIRO DO EMBARGANTE –
NÃO OBSERVÂNCIA, PELA AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 319, 320 E 914, § 1o, DO CPC VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

A extinção dos embargos distribuídos nos próprios autos da execução, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo para a parte, impondo-se, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, a oportunização do saneamento do vício formal à embargante, desentranhando-os para que sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NEW YORK contra o acórdão de ID no 89347990 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001169-90.2021, proveu o recurso apresentado pelo BANCO BRADESCO S. A.
“para cassar a decisão agravada, determinando o desentranhamento da petição de embargos dos autos da execução e que sejam distribuídos por dependência, autuando-se em apartado, com a intimação da agravante/embargante para recolhimento das custas e sua instrução com cópias das peças processuais, regularizando a representação processual, no prazo de 15 dias, sem prejuízo dos demais requisitos de admissibilidade pelo Juízo da causa.”
.

Em suas razões de ID no 90365483 o embargante sustenta que o julgado demonstra o vício de obscuridade ao considerar o princípio da fungibilidade como fundamento da instituição financeira em seu recurso e de omissão com relação ao levantamento de alvará, o que ocasionou a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento originário.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas na petição de ID no 97582493.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de obscuridade do julgado ao considerar o princípio da fungibilidade como fundamento da instituição financeira em seu recurso e de omissão com relação ao levantamento de alvará, o que ocasionou a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento originário.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“No caso em tela, a parte executada, ora agravante, opôs embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, contrariando a previsão do § 1o do art. 914 do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 914 - O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o - Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

O Magistrado a quo entendeu por bem não receber os embargos à execução, considerando tratar-se de erro grosseiro. Inconformada, a agravante requer a reforma da decisão para permitir a distribuição por dependência e regular processamento dos embargos à execução.

Pois bem.

Adianto que assiste razão à parte recorrente.

É sabido que os embargos à execução devem ser opostos por meio de petição inicial, com a observância dos requisitos gerais, exigidos pelos artigos 319 e 320 e, também, do requisito especial, previsto no § 1o do já aludido artigo 914, todos do CPC. Ademais, referida exordial deve ser distribuída por dependência à execução para processamento em autos apartados.

No caso, apesar de não ter sido efetivamente distribuído por ação autônoma, como previsto legalmente, a hipótese dos autos se trata de erro formal que caracteriza irregularidade sanável, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil, do qual se depreende que, se o ato praticado atingiu a finalidade desejada e não causou prejuízo, não deve ser rejeitado por excesso de formalismo.

Não é por outra razão que, de acordo com o art. 139, IX, do novo diploma processual, incumbe ao juiz “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais”.

Por seu turno, o art. 352 dispõe que “verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a trinta dias”.

Eis a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES a respeito do referido princípio:

“O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo. Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico processuais programados pela lei. Fundamentalmente, esse aproveitamento do ato viciado, as exigências descritas, representa o princípio da instrumentalidade das formas, que naturalmente tem ligação estreita com o princípio da economia processual. Registre-se que a aplicação do princípio ora analisado independe da natureza da nulidade, alcançando tanto as relativas quanto as absolutas.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodium, 8a Edição, São Paulo, p. 141.).

Portanto, não obstante a forma adotada pela executada não ter sido a processualmente admitida, de rigor, em razão da instrumentalidade das formas, entendo pela reforma da decisão agravada para permitir que seja sanado o vício formal quanto ao manejo dos embargos à execução opostos nos autos da execução a fim de que sejam desentranhados, distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO AO INVÉS DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. PRIVILÉGIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, SOB PENA DE EXCESSIVO FORMALISMO. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DOS EMBARGOS PARA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA E AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJSP. RAI 2186613-07.2017.8.26.0000, Relator Des. Carlos Nunes, Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 26/10/2017).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA. CABIMENTO. EXECUTADO QUE OPÔS OS EMBARGOS NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO, CONTRARIANDO O QUE DISPÕE O § 1o DO ART. 914 DO NCPC. ERRO FORMAL QUE CARACTERIZA IRREGULARIDADE SANÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ARTS. 188 E 277 DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Encontrado em: 24a Câmara de Direito Privado 15/01/2018 - 15/1/2018 21717764420178260000 SP 2171776-44.2017.8.26.0000 (TJ-SP) Walter Barone).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO PRINCIPAL E PROTOCOLIZADOS NO BOJO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEIXOU DE RECEBER A AÇÃO DEFENSIVA DIANTE DA VIOLAÇÃO DO ART. 914, § 1o, DO CPC, QUE DEMANDA A DISTRIBUIÇÃO COMO INCIDENTE AUTÔNOMO. ERRO FORMAL PASSÍVEL DE SER SANADO PELA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (TJSP. RAI 2079473-11.2017.8.26.0000, Relator Des. Álvaro Torres Júnior, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/10/2017).”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021